Tribunal: CARF
Processo: 13807.008155/2001-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008155/2001-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.494 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
FINSOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre Pedidos de Restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008155/2001-40
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008155/2001-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a
Resolução 130.538, da 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes que, por unanimidade de
votos, declinou da competência para o julgamento das questões relativas à Cofins ao Egrégio 2o
Conselho de Contribuintes e, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário no
que concerne às alíquotas do Finsocial em 1988. Quanto aos índices de correção, por maioria de
votos, deu provimento para acatar aqueles utilizados no acórdão CSRF 01-04.456, na forma do
relatório e voto do julgado.

Para melhor elucidar a parte que foi dado provimento, importante transcrever o
voto constante da resolução:
“[...]
Importante destacar que a egrégia Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
sua Primeira Turma, vein de reconhecer tal jurisprudência, enfocando o
Princípio da Moralidade, como norte dessa questão.
No Acórdão CSRF/01-04.456, de 25 de fevereiro de 2003, voto condutor do
ilustre Conselheiro Mario Junqueira Franco Júnior, decidiu-se que "Há
vigência de sistemática legal de correção monetária, a correção do indébito
tributário há de ser plena, mediante aplicação dos índices representativos da
real perda de valor da moeda, não se admitindo a adoção de índices
inferiores expurgados, sob pena de afronta ao princípio da moralidade e de
se permitir enriquecimento ilícito do Estado".
[...]
0 mesmo entendimento foi recentemente sufragado pela Terceira Turma da
Egrégia Camara Superior de Recursos Fiscais, em acórdão de relatoria do
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008155/2001-40

preclaro Conselheiro Paulo roberto Cucco Antunes, assim ementado:
Processo n°: 13674.000107/99-90
Recurso n°: 301-124000
[...]
II. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
No cálculo do valor a ser restituído ao Contribuinte devem ser inseridos os
expurgos inflacionários correspondentes. Precedentes do Primeiro Conselho
de Contribuintes e da Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais. [...]”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial por maioria
(contrariedade à evidência das provas dos autos) contra o r. acórdão, trazendo, entre outros, que:
 Ao ter deferido os índices e a taxa Selic, o acórdão recorrido acabou por
se mostrar contrário à evidência das provas dos autos;
 Não há qualquer pedido para a inclusão da Taxa Selic;
 Compulsando aos autos, inexiste provimentos jurisdicional que
disponha sobre a correção monetária;
 Deve ser prestigiado o art. 468 do CPC, que reza que a decisão judicial
tem sua força nos limites da lide e das questões decididas.

Requer, assim, que sejam excluídos os índices de correção indevidamente
deferidos e a Taxa Selic.

Em despacho 112/2006, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, eis que:
 Quanto ao prazo legal, o recurso goza de tempestividade, visto que o
recorrente foi cientificado da decisão da Câmara em 15/03/2006 (fl. 357) e
protocolizou o Recurso Especial em 16/03/2006 (fl. 359).
 Quanto à contrariedade à lei tributária, o recurso merece acolhimento, haja
vista que a decisão foi prolatada por maioria de votos.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008155/2001-40

 A matéria está prequestionada.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que deve ser dada prioridade no julgamento do recurso especial, eis que essa matéria essa
já analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil, devendo o entendimento firmado no Recurso Especial n° 1.012.903/RJ ser
reproduzido nos presentes autos, por força do artigo 62, parágrafo 2° do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.

Foram emitidos outros dois despachos, sendo o último:
“Senhor presidente
Este processo foi entregue a este colaborador para fazer a análise do recurso
especial.
Acontece que o único recurso especial interposto neste processo é o da
Procuradoria da Fazenda Nacional, por contrariedade à lei, que já foi
admitido por meio do despacho de fls. 376/378.
Há cerca de três anos, o ilustre patrono do contribuinte requereu prioridade
no julgamento do recurso da PFN, pois segundo alega, ele aguarda
distribuição desde setembro de 2006, conforme petição de fls. 432.
Em setembro de 2018 foi proferido despacho por um dos membros da Turma
3302 dando conta de que o "processo está pendente de análise de recurso
especial na 3o Turma da CSRF e deve para lá ser encaminhado" (fls. 436).
Portanto, em que pese a imprecisão da linguagem adotada no despacho de
fls. 436, este processo deve seguir para a Câmara Superior de Recursos
Fiscais a fim de ser sorteado a um relator, pois o recurso especial por
contrariedade à lei da Fazenda Nacional já foi admitido.”

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008155/2001-40

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que devo conhecê-lo – o que concordo com o exame constante do despacho
de admissibilidade 112/2006.

Quanto à matéria de mérito, importante recordar que essa turma já se debruçou
sobre o tema. Vejam os acórdãos 9303-009.834 e 9303-008.466 – Conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas, que consignou a seguinte ementa:
“[...]
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a
incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre pedidos
de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte a
correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução no 561/2007.”

Importante transcrever o voto do ilustre Presidente relator Rodrigo Pôssas:
“[...]
No mérito, está mais que pacificada a jurisprudência desta Turma, espelhada
neste recentíssimo Acórdão (no 9303007.780, de 11/12/2018), de minha
relatoria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/1990 a 30/09/1995
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato Declaratório
PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre a incidência ou não dos
chamados expurgos inflacionários sobre pedidos de restituição. Aplica-se ao
valor pleiteado pelo contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008155/2001-40

Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561/2007.
No Voto Condutor daquele Acórdão, são, basicamente, transcritas as citadas
normas da PGFN, o que aqui também faço – e que bastam como razão de
decidir:
PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008:
(...)
19. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, II, da Lei no
10.522, de 19.07.2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 10.10.97,
recomenda-se sejam autorizadas pelo Senhor Procurador Geral da Fazenda
Nacional a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e
a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida,
como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução n.o
561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.
ATO DECLARATÓRIO PGFN No 10/2008:
O PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2601 /2008, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como fator
de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007."
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.494 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008155/2001-40

JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935.594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no
REsp 773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ
27.22.2008); EREsp 912.359/MG (DJ 03.12.2007).”

Em vista de todo o exposto, considerando que a petição do sujeito passivo
contemplou os índices ora discutidos com decisão judicial transitada em julgado, resta claro que
sobre os créditos reconhecidos administrativamente sejam aplicados os índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.

O que, por conseguinte, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital